Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715340-05.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME AGRAVADO: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por KAIRÓS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA: “Ciente do ofício acostado ao ID 120803409, por meio do qual foi noticiada a decisão de indeferimento da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de n. 0707018- 93.2022.8.07.0000, oposto pela exequente em face da decisão que determinou a regularização do polo ativo. Ciente do ofício acostado ao ID 118525930, por meio do qual foi noticiada a decisão de indeferimento da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de n. 0703413- 42.2022.8.07.0000, oposto pela executada WE Comércio de Alarmes EIRELI- ME em face da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa New Line Sistemas de Segurança, ocasião em que intimou a parte autora a regularizar sua representação processual. Aguarde-se o julgamento do mérito dos Agravos de Instrumento de n. 0707018- 93.2022.8.07.0000 e 0703413-42.2022.8.07.0000.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID 121600333 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 120972908. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Por meio do ID 109732992 foi reconhecida a ilegitimidade passiva da parte New Line Sistemas de Segurança, bem como declarado o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Na mesma decisão, conclui-se que o exequente não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente execução, motivo pelo qual a parte autora foi intimada para regularizar sua representação processual, a fim de fazer incluir os sócios no pólo ativo do feito. No ID 113964964 foram acolhidos embargos de declaração, tendo sido a parte autora condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa, além de condicionar a exclusão da executada New Line Sistemas de Segurança Ltda. do pólo passivo após a preclusão desta decisão. No ID 117648912 a parte autora noticiou a interposição do agravo de instrumento de no 0707018-93.2022.8.07.0000, em face de ambas as decisões acima explanadas. Por meio do ID 118525931, noticiou-se a interposição do agravo de instrumento de no 0703413-42.2022.8.07.0000 pela parte executada WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI – ME contra as citadas decisões. Nesse sentido, as matérias constantes nas decisões serão analisadas pelo e. TJDFT, inclusive no que concerne à regularização processual da parte autora, em razão dos agravos de instrumentos interpostos. Ademais, uma vez que o cumprimento das decisões foi condicionado à preclusão, necessário se faz aguardar os julgamentos para prosseguir nos termos ali declinados. Por fim, corrijo erro material contido no despacho de ID 120972908, onde se lê: "Ciente do ofício acostado ao ID 118525930, por meio do qual foi noticiada a decisão de indeferimento da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de n. 0703413- 42.2022.8.07.0000, oposto pela executada WE Comércio de Alarmes EIRELI- ME em face da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa New Line Sistemas de Segurança, ocasião em que intimou a parte autora a regularizar sua representação processual." Leia-se: "Ciente do ofício acostado ao ID 118525930, por meio do qual foi noticiada a decisão de indeferimento da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de n. 0703413- 42.2022.8.07.0000, oposto pela executada WE Comércio de Alarmes EIRELI- ME em face da decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa da empresa Kairós Acesso e Segurança, ocasião em que intimou a parte autora a regularizar sua representação processual". Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do mérito dos Agravos de Instrumento de n. 0707018- 93.2022.8.07.0000 e 0703413-42.2022.8.07.0000.” A Agravante sustenta que a Agravada deixou transcorrer in albis o prazo concedido para a regularização do polo ativo da execução. Salienta que o prazo não foi suspenso pela interposição dos embargos declaratórios. Conclui pela preclusão temporal e requer a antecipação da tutela recursal “para que seja determinada a extinção do Processo no 0719166- 70.2021.8.07.0001 sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015” ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para que nenhuma medida executiva seja empreendida no Processo no 0719166-70.2021.8.07.0001até o julgamento definitivo do presente recurso”. Preparo recolhido (35305757). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque da própria decisão agravada se depreende que a continuidade da execução está condicionada à preclusão. Não há nenhuma circunstância apta a demonstrar risco de dano antes do julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator